Tribunal: TJDFT
Processo: 0748670-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748670-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL - CNPJ: 15.209.852/0001-60 AGRAVADO: HELIO NASCIMENTO DE SOUZA DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória – R$ 21.330,95), indeferiu o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pelo executado/agravado. Consta dos autos de origem que foi homologado acordo entre as partes para a quitação da dívida (ID 223036985, do processo de referência). Instada a se manifestar acerca da perda superveniente do objeto do recurso, a agravante alegou que “o interesse recursal ainda permanece, eis que o resultado do presente recurso poderá impactar positivamente os autos originários na hipótese de inadimplemento do Agravado” (ID 68553548). No entanto, não remanesce interesse recursal no caso concreto, pois, havendo a composição consensual da dívida, não há utilidade e necessidade na penhora buscada no agravo. Além disso, eventual descumprimento do acordo importa no vencimento antecipado da dívida restante, de sorte que será instaurado novo cumprimento de sentença (item 2 do acordo homologado – ID 218484589 - Pág. 1, do processo referência. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC/15 932 III). P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator